Tribunal: STF
Processo: RE 71536
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
DESQUITE LITIGIOSO - CONJUGE CULPADO - ALEGAÇÃO DE CULPA RECIPROCA -
AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO.-
2 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - E INADMISSIVEL PARA O EFEITO DE SE
REEXAMINAR PROVA (SÚMULA 279). SE ESSE APELO SE FUNDAMENTA NO ALEGAR
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, SÓ PODERA ELE SER ADMITIDO SE FOR
PROVADA A DISCREPANCIA DE JULGADOS NOS TERMOS EXIGIDOS PELA SÚMULA
291 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.